Tribunal: TJMT
Processo: 1047990-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, ao argumento de irregularidade constatada em inspeção, pleiteando a recorrente a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de recuperação de consumo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há prova suficiente da irregularidade apta a legitimar a cobrança e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprova a presença ou ciência da consumidora na inspeção, nem a entrega do TOI nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
4. As fotografias juntadas não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de irregularidade nem a participação de representante do consumidor no ato.
5. A ausência de envio do TOI no prazo regulamentar compromete o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.
6. O histórico de consumo não evidencia variação significativa capaz de indicar fraude, apresentando oscilação compatível com uso normal.
7. A cobrança fundada em TOI unilateral e sem observância do devido processo administrativo configura prática abusiva.
8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito inválido, caracteriza dano moral in re ipsa.
9. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00.
10. Não se configura litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o direito de ação para questionar cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A validade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo. 2. A ausência de comprovação da ciência do consumidor quanto ao TOI e da irregularidade inviabiliza a exigibilidade do débito. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. 4. O exercício regular do direito de ação afasta a configuração de litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); TJMT, N.U 1052618-45.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 1073683-96.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25/03/2026; Súmula 49 do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047990-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIAN DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 009.491.441-93 (RECORRENTE), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, ao argumento de irregularidade constatada em inspeção, pleiteando a recorrente a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de recuperação de consumo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há prova suficiente da irregularidade apta a legitimar a cobrança e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova a presença ou ciência da consumidora na inspeção, nem a entrega do TOI nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

4.

As fotografias juntadas não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de irregularidade nem a participação de representante do consumidor no ato.

5.

A ausência de envio do TOI no prazo regulamentar compromete o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.

6.

O histórico de consumo não evidencia variação significativa capaz de indicar fraude, apresentando oscilação compatível com uso normal.

7.

A cobrança fundada em TOI unilateral e sem observância do devido processo administrativo configura prática abusiva.

8.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito inválido, caracteriza dano moral in re ipsa.

9.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00.

10.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o direito de ação para questionar cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo. 2. A ausência de comprovação da ciência do consumidor quanto ao TOI e da irregularidade inviabiliza a exigibilidade do débito. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. 4. O exercício regular do direito de ação afasta a configuração de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); TJMT, N.U 1052618-45.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 1073683-96.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25/03/2026; Súmula 49 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LILIAN DE OLIVEIRA MAGALHAES contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconheceu litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de multa, custas e honorários advocatícios, além de julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do débito de R$ 2.826,19, id. 331154867.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença baseou-se em premissas fáticas incorretas, pois não estava presente no momento da vistoria realizada em 24/02/2025, conforme demonstram as próprias fotografias que mostram o imóvel fechado. Argumenta que o procedimento administrativo foi irregular por ausência de contraditório e ampla defesa, que as fotografias não comprovam irregularidades e que o aumento de consumo após a inspeção foi insignificante. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do débito.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. Sustenta a regularidade do procedimento, afirmando que a irregularidade era externa e visível, dispensando perícia técnica, e que houve acompanhamento do morador da residência durante a inspeção.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela recorrida. O recurso apresenta argumentação específica sobre os fundamentos da sentença, questionando a interpretação dos fatos e a aplicação do direito ao caso concreto, atendendo aos requisitos mínimos de fundamentação recursal.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se o procedimento administrativo de recuperação de consumo realizado pela concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como se há elementos suficientes para comprovar a irregularidade alegada.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a questão controvertida gira em torno da regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado em 24/02/2025 (ID 331154861). O documento indica que houve "
recusa do consumidor em assinar
", mas não comprova efetivamente que a consumidora estava presente no local ou que foi devidamente cientificada da inspeção.

As fotografias apresentadas pela concessionária (ID 331154859, pág. 4) mostram o medidor e a fachada do imóvel, mas não demonstram de forma inequívoca a presença da consumidora ou de qualquer representante durante a vistoria. Ao contrário, as imagens sugerem que o imóvel estava fechado no momento da inspeção, corroborando a alegação da recorrente de que não estava presente.

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seus artigos 590 e 591, estabelece procedimentos específicos para a caracterização de irregularidades, exigindo a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura. O parágrafo 3o do artigo 591 prevê que, em caso de recusa do recebimento ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor, em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI.

No caso em análise, não há comprovação de que a consumidora tenha sido previamente notificada da inspeção ou que tenha recebido o TOI no prazo regulamentar. Importante destacar que não foi apresentada pela concessionária qualquer comprovação de envio da carta com aviso de recebimento (AR) ou outro meio que demonstre a efetiva entrega do documento à consumidora, conforme exige a regulamentação da ANEEL. O protocolo de atendimento de 07/07/2025 (ID 331154426) demonstra que a recorrente somente tomou conhecimento da situação quando foi surpreendida com o corte de energia, dirigindo-se então ao atendimento da concessionária para buscar esclarecimentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a cobrança de valores a título de recuperação de consumo somente é legítima quando comprovada a irregularidade com observância do devido processo administrativo e da participação do consumidor. No julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 699), ficou estabelecido que é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica por débito de recuperação de consumo, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

As Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm decidido reiteradamente no mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRODUÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A validade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica depende da estrita observância dos procedimentos previstos pela Aneel, sendo nulo o débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente, sem a comprovação da ciência do consumidor e desacompanhado de um conjunto probatório robusto que garanta o contraditório e a ampla defesa. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, cuja reparação deve considerar, na fixação do quantum, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, como a idade avançada e a existência de doenças crônicas. (N.U 1052618-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”

Quanto ao argumento da recorrida de que a irregularidade era externa e dispensava perícia técnica, observo que as fotografias apresentadas (ID 331154859 - Pág. 4) não demonstram de forma clara e inequívoca a existência de desvio de energia. As imagens mostram apenas o medidor instalado, sem evidências técnicas suficientes para comprovar a manipulação alegada. Ademais, não foi apresentado o relatório de avaliação técnica previsto no artigo 590, III, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

O histórico de consumo apresentado (ID 331154860) mostra variação que pode ser considerada normal, não evidenciando de forma conclusiva a existência de irregularidade anterior. A média de consumo nos meses anteriores à inspeção (dezembro/2024 a fevereiro/2025) foi de aproximadamente 307 kWh, enquanto nos meses posteriores (março a maio/2025) foi de cerca de 362 kWh, representando variação inferior a 18%, compatível com uso sazonal normal de energia elétrica.

O indeferimento da reclamação administrativa (ID 331154430) ocorreu de forma genérica, sem análise técnica aprofundada das alegações da consumidora, limitando-se a repetir as conclusões do TOI sem apresentar elementos adicionais que comprovassem a irregularidade.

Assim, verifica-se que o procedimento administrativo não observou adequadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo elementos suficientes para comprovar a irregularidade alegada pela concessionária.

A cobrança de recuperação de consumo sem a devida comprovação técnica e sem observância do devido processo administrativo configura prática abusiva, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito. O corte de energia elétrica baseado em tal cobrança caracteriza interrupção indevida de serviço essencial, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula 49 do TJMT, dispensando a comprovação do sofrimento. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral presumido (in re ipsa). 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente às circunstâncias do caso. 3. A suspensão do serviço por período superior a 24 horas justifica a elevação da indenização por danos morais. (...) (N.U 1073683-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

Quanto ao valor da indenização, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, fixo em R$ 4.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Por fim, afasto o reconhecimento de litigância de má-fé, pois a recorrente exerceu regularmente seu direito de ação e defesa, buscando a tutela jurisdicional para questionar procedimento que entendia irregular, não havendo dolo processual ou alteração da verdade dos fatos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) declarar a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo e a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 461,70 e R$ 2.364,49;

b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 4.000,00, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação (Taxa Selic, abatendo-se o IPCA), por se tratar de ilícito contratual e, a partir do arbitramento, atualização exclusivamente pela taxa Selic.

c) afastar o reconhecimento de litigância de má-fé e a condenação dela decorrente;

d) julgar improcedente o pedido contraposto.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026